Tribunal: TJSP
Processo: 2327512-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação indenizatória. Vícios construtivos. Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou à requerida o custeio da prova pericial. Agravo da ré. Acolhimento. Inversão do ônus probatório que não implica no dever de custeio da prova pericial. Prova técnica determinada de ofício pelo MM. juízo a quo. Necessidade de rateio dos honorários periciais. Autor beneficiário da gratuidade de justiça.

Ementa:
Ação indenizatória. Vícios construtivos. Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou à requerida o custeio da prova pericial. Agravo da ré. Acolhimento. Inversão do ônus probatório que não implica no dever de custeio da prova pericial. Prova técnica determinada de ofício pelo MM. juízo a quo. Necessidade de rateio dos honorários periciais. Autor beneficiário da gratuidade de justiça. Incidência do artigo 95, caput e §3o, do CPC. Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte.